Tribunal: CARF
Processo: 10183.002423/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.002423/2008-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.563 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ROBSON LUIZ ALVES PEREIRA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A dedução é possível até o limite dos alimentos definidos pelo juízo de família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$4.975,80.
A notificação noticia dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de
atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.002423/2008-82
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002423/2008-82

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 17/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
4/7/2008, às fls. 2/25 dos autos, na qual o contribuinte afirmou não ter sido intimado e alegou
que a pensão declarada estaria amparada em acordo homologado judicialmente, indicando a
juntada de documentação comprobatória.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 38/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Tendo o interessado trazido aos autos termo de audiência onde não consta
expressamente o valor da pensão alimentícia, a dedução não pode ser aceita.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/6/2010 (fl. 45), o contribuinte, em
30/7/2010 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/99, alegando, em apertado resumo,
que:
- já teria apresentado provas incontestes da pensão judicial declarada, em especial,
a sentença homologatória do acordo judicial, os extratos bancários da beneficiária da pensão e
declaração firmada por ela.
- o Fisco não poderia glosar a pensão declarada, cuja dedutibilidade está amparada
em lei.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a pensão judicial informada pelo contribuinte.
A decisão recorrida manteve a glosa, apontando que o Termo de Audiência e
Conciliação, Instrução e Julgamento apresentado (fls.11/12) não seria hábil a fazer a prova
exigida, uma vez que não consignaria o valor da pensão a ser paga.
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura
pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil).
Nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 e demais
normas e suas alterações, indicadas na notificação de lançamento, a dedutibilidade do valor pago
a título de pensão alimentícia está subordinada à comprovação da obrigação decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-
A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e também à
comprovação dos pagamentos efetuados.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.563 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.002423/2008-82

Assim, valores entregues em virtude de liberalidade não são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda. Os valores dedutíveis são somente aqueles pagos a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
Portanto, correta a decisão recorrida de exigir cópia de inteiro teor do acordo
homologado judicialmente, visto que a peça trazida não veicula qualquer informação sobre a
pensão acordada. Os extratos e a declaração da beneficiária dos valores pagos não se prestam a
fazer a prova exigida, visto que se faz necessária a comprovação de que os valores transferidos
estavam previstos no acordo homologado e de que não decorreriam de mera liberalidade do
contribuinte.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta o Termo de Audiência de Conciliação,
Instrução e Julgamento de fls. 60/61, onde ficou acordado o pagamento de pensão alimentícia
“...equivalente a dez salários mínimos, sendo quatro para cada um dos filhos e dois para o
cônjuge varôa...”.
O recorrente junta novamente os extratos bancários da beneficiária da pensão, nos
quais constam transferências mensais no valor estipulado (fls.64/98), bem como declaração
firmada pelo ex-cônjuge, emitida em 2010, onde afirma que “...as quitações são extensivas às
pensões dos filhos menores, que vivem sob a guarda da declarante” (fl.62).
Assim, restando comprovado que a pensão declarada decorre de acordo
homologado judicialmente, é de se cancelar a glosa da pensão judicial declarada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital